Tribunal: TJMT
Processo: 1021249-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Vistos etc
Consta nos autos certidão de id. 110722514 acerca de possível prevenção da douta colega, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, o que impõe o reconhecimento desta, nos termos do art. 80, § 1° do RITJMT.
Dessa forma, redistribua o feito com as providências de praxe.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho